Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-68.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001315-68.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON BARBOSA DA CRUZ - CPF: 708.490.851-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Pedido subsidiário de desclassificação delitiva. Improcedência. Provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva. Quantidade e variedade de drogas. Petrechos típicos da traficância. Versão defensiva isolada. Pretensão de readequação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Inviabilidade. Reincidência que autoriza a fixação do regime mais gravoso. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

2. A Defesa pleiteia a absolvição do réu ou, de forma subsidiária, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal, sob o argumento de que não há prova suficiente quanto à destinação mercantil das substâncias apreendidas em sua posse.

3. Postula, ainda, a readequação do regime inicial de cumprimento da pena, sob o argumento de que o
quantum
fixado permitiria a adoção do regime semiaberto.

II.
Questões em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existem provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva; e (ii) apreciar se o regime inicial de cumprimento da pena foi corretamente fixado pelo Juízo
a quo.

III.
Razões de decidir

5. As provas materiais, aliadas aos depoimentos policiais são suficientes para embasar a condenação, sobretudo porque o acusado já era investigado pelo delito de tráfico de drogas, de modo que o encontro dos entorpecentes em sua posse não se tratou de mero evento fortuito.

6. A versão defensiva, no sentido de que as drogas seriam destinadas apenas ao consumo do acusado, encontra-se isolada nos autos e não se mostra suficiente para respaldar o pleito absolutório.

7. O regime de pena foi corretamente fixado no meio fechado, posto que, embora a pena tenha sido estabelecida abaixo de 8 anos, o apelante é reincidente.

IV.
Dispositivo e teses

8. R
ecurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
2. A reincidência autoriza a fixação do regime de pena mais gravoso, ainda que o
quantum
seja inferior ao parâmetro previsto no art. 33, §2o, alínea ‘a’, do Código Penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 33, §2o;

Lei 11.343/06, art. 28 e art.33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 856.108 SE 2023/0343169-2, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/03/2024; TJMT – Enunciados n. 3, 8 e 11 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas;
TJMT – Ap n. 1000588-97.2020.8.11.0101, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 24/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Wanderson Barbosa da Cruz contra sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Criminal desta Capital, que o condenou pelo crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa (sentença Id. n.

277834377).

A Defesa argumenta que o conjunto probatório é anêmico, inexistindo comprovação de que os entorpecentes apreendidos em posse do apelante seriam destinados ao comércio, razão pela qual pugna por sua absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06.

Requer, ainda, a readequação do regime inicial de cumprimento da pena, sob o argumento de que o meio fechado não é condizente com a sanção estabelecida na sentença (Id. n. 277834390).

A 11a Promotoria da Capital, nas percucientes contrarrazões subscritas pelo nobre Promotor Natanael Moltocaro Fiúza, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. n.

277834392).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer elaborado pelo douto Procurador Roberto Turin, manifestou-se pelo não acolhimento das teses defensivas, conforme sumário respectivo:

“Acusado condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime fechado – Inconformismo defensivo – A defesa pugna pela absolvição ante a insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório ou a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes – Improcedentes - Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Maus antecedentes - Subsidiariamente, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e modificação para o regime semiaberto - Manutenção do regime fechado - Apelante reincidente - Reincidência que impede também a modificação para regime menos gravoso - Pelo desprovimento do recurso” (Id. n. 285785864).

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Ressai da inicial que no dia 5 de novembro de 2021, por volta das 11h30min, na Rua Manaíra, casa n. 211, bairro Pedregal, próximo à base da Polícia Militar e do Centro Educacional Infantil Professora Monserat Ismênia de Moraes Borges, nesta Capital, o apelante Wanderson Barbosa da Cruz foi preso em flagrante delito por vender, trazer consigo e ter em depósito diversas porções de entorpecentes. Eis o teor da denúncia:

“Segundo consta, investigadores de polícia da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes receberam informações de que estaria ocorrendo o comércio ilícito de drogas na Rua Manaíra, n° 211, Bairro Pedregal, próximo à base da Polícia Militar e do Centro Educacional Infantil Professora Monserat Ismênia de Moraes Borges. Assim, os policiais civis foram até o local indicado e, durante a vigilância, visualizaram uma movimentação suspeita do denunciado, de estatura média, magro e moreno, utilizando tornozeleira eletrônica, o qual realizava contato com outros indivíduos aparentando serem usuários de drogas.

Diante da atitude reputada suspeita pelos agentes, foi realizada abordagem no momento em que o denunciado entregava algo para outro indivíduo, o qual empreendeu fuga, sendo abordado apenas o denunciado. Procedida a revista pessoal, os policiais civis encontraram em poder do denunciado a quantia de R$ 119,00 (cento e dezenove reais), enquanto que, nas proximidades do local, foram localizadas 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína, que tinham sido dispensadas pelo denunciado antes de ser surpreendido pelos investigadores.

Dando continuidade à diligência, os policiais civis se deslocaram para uma residência pertencente ao denunciado, situada a poucos metros dali, onde, em dias anteriores, durante o monitoramento, o denunciado foi visto entrar e sair dessa casa, e lá encontraram o usuário Luiz Fernando Lemes do Nascimento, que admitiu que estava no imóvel desde a madrugada para adquirir droga do denunciado.

Em seguida, procedida a busca domiciliar, foi encontrada, na área da residência do denunciado, mais 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína.

O laudo pericial n.o 3.14.2021.80705-01, acostado às fls. 12/16-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, com massa de 2,07 g (dois gramas e sete centigramas), e 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, com massa de 0,50 g (cinquenta centigramas), apresentaram resultado positivo para cocaína, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.o 344/ANVISA/MS (...)

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando as informações recebidas da traficância disseminada no local, a vigilância realizada, durante a qual foi visualizado o momento da venda ilícita da droga, sendo que o denunciado ainda dispensou a droga apreendida na tentativa de fuga, o encontro de cocaína em porções individuais, prontas para a venda ilícita, somada à apreensão de expressiva quantia de dinheiro, a declaração do usuário Luiz Fernando em sede policial, a confissão do denunciado e a sua reincidência, evidenciam que o denunciado comercializa drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas e apreendidas se destinavam ao comércio criminoso (...)” (Id. n. 277832890).

O apelante Wanderson Barbosa da Cruz, em sede extrajudicial, admitiu a prática do tráfico de entorpecentes, bem como declarou ser o proprietário da substância apreendida:

“Que não tem advogado; que, com relação aos fatos apurados, relata que já fora preso outra vez por furto e, inclusive, faz uso de tornozeleira eletrônica; que, no momento da sua abordagem, encontrava-se com a tornozeleira descarregada por duas horas; que a droga e o dinheiro apreendidos em sua residência pertencem à sua pessoa; que faz uso de pasta-base; que, perguntado se comercializa drogas, alega que vende entorpecentes para manter o seu vício; que o rapaz que estava na sua residência e fora conduzido com o mesmo para esta unidade informa que ele é apenas usuário de drogas, porém não sabe dizer o nome desse usuário” (Id. n. 277832875).

Em juízo, contudo, o apelante apresentou versão distinta daquela prestada na Delegacia de Polícia, negando ser traficante, alegando ser apenas dependente químico.

Apesar da negativa de autoria apresentada, o conjunto probatório evidencia que o apelante efetivamente praticou o delito de tráfico de entorpecentes que lhe foi atribuído.

No caso em apreço, verifica-se que, além da confissão extrajudicial do réu, os investigadores responsáveis por sua prisão relataram que ele foi surpreendido no exato momento em que realizava a comercialização de substâncias entorpecentes.

Nesse sentido, o investigador Elton Nogueira Barbosa de Lima, na fase extrajudicial, afirmou que o apelante, antes de ter sido preso em flagrante, já estava sendo investigado por traficar drogas no Bairro Pedregal.

Destacou que, no dia dos fatos, Wanderson foi abordado quando entregava drogas a um terceiro indivíduo.

Relatou que, com o acusado, foram apreendidos R$ 119,00 em espécie e, nas proximidades da abordagem, duas pequenas porções de pasta base de cocaína, que teriam sido arremessadas por ele, ao perceber a aproximação da guarnição.

Informou que, dando continuidade às diligências, a equipe se deslocou até a residência utilizada pelo acusado para o armazenamento de entorpecentes. No local, encontrava-se, coincidentemente, Luiz Fernando Lemes do Nascimento, identificado como usuário de drogas, o qual declarou que estava ali para adquirir substância entorpecente de Wanderson. Além disso, na área externa do imóvel, os policiais localizaram mais uma porção de pasta base de cocaína embalada:

“Que o depoente, que compunha a equipe DRE, já em investigações sobre um suspeito — este que utiliza tornozeleira eletrônica —, estaria praticando a mercancia no bairro Pedregal/MT, mais precisamente na Rua Manaíra, no 211, nas proximidades da base da PM e também da CEIC Prof.a Monserat Ismênia de Moraes Borges. Salienta que tivemos ajuda constante de colaboradores e, nesta data, a equipe, em vigilância, visualizou a movimentação de um suspeito de estatura média, magro, moreno, utilizando boné e tornozeleira eletrônica (esta descarregada), qualificado posteriormente como Wanderson Barbosa da Cruz, onde, de fato, o suspeito Wanderson estava realizando contato com outros indivíduos aparentando ser usuários de drogas ilícitas na frente da casa no 211. Em momento oportuno, tentamos realizar a abordagem do suspeito entregando algo para outro indivíduo em via pública. Ocorre que o outro indivíduo conseguiu empreender fuga, e o suspeito Wanderson, por mais que tivesse tentado empreender fuga, não logrou êxito no seu intento. No momento da abordagem, fora possível localizar uma quantia de R$ 119,00 (cento e dezenove reais), que estavam com o suspeito e, bem próximo de onde o abordamos, fora localizado duas pedras pequenas de substância análoga à pasta base de cocaína, que o mesmo jogou ao solo no momento em que o surpreendemos. Em continuidade na diligência, deslocamos a poucos metros dali, na referida residência em que, em dias anteriores, visualizamos o suspeito Wanderson entrar e sair após as movimentações anormais típicas de comercialização de entorpecentes ilícitos. Assim, fora possível identificarmos um cidadão qualificado como Luiz Fernando Lemes do Nascimento, este usuário de drogas ilícitas, onde nos alegou estar ali desde a madrugada, no intuito de adquirir com o suspeito Wanderson uma porção de substância de pasta base de cocaína para consumo. Nas diligências, ainda conseguimos localizar uma pequena porção já embalada de pasta base de cocaína no solo da área da residência. Encerradas as diligências policiais, o suspeito Wanderson fora dado voz de prisão, sendo autuado por tráfico de drogas ilícitas, e as apreensões vinculadas à ocorrência. A autoridade policial, diante dos fatos, determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante delito” (Id. n. 277832868).

De igual modo, o investigador de polícia Adão José dos Santos, na fase policial, assim narrou:

“Que o depoente compunha a equipe juntamente com o condutor Elton; desta forma, ratifica o depoimento prestado pelo condutor; que a equipe já estava investigando o suspeito conduzido, o qual estava traficando no bairro Pedregal/MT, mais precisamente na Rua Manaíra, no 211, nas proximidades da base da PM e também da CEIC Profa Monserat Ismênia de Moraes Borges; que tiveram ajuda constante de colaboradores e, nesta data, visualizaram a movimentação de um suspeito de estatura média, magro, moreno, utilizando boné e tornozeleira eletrônica (esta descarregada), qualificado posteriormente como Wanderson Barbosa da Cruz, onde, de fato, o suspeito Wanderson estava realizando contato com outros indivíduos aparentando ser usuários de drogas ilícitas na frente da casa no 211. Em momento oportuno, tentamos realizar a abordagem do suspeito, que entregava algo para outro indivíduo em via pública; porém, o outro indivíduo que estava juntamente com o conduzido fugiu, tomando rumo ignorado e incerto. Quanto ao suspeito Wanderson, por mais que tivesse tentado empreender fuga, não logrou êxito. No momento da abordagem, fora localizada e apreendida uma quantia de R$ 119,00 (cento e dezenove reais) que estavam com o suspeito e, bem próximo de onde o abordamos, foram localizadas duas pedras pequenas de substância análoga à pasta base de cocaína, que o mesmo jogou ao solo no momento em que o surpreendemos. Em continuidade à diligência, deslocamo-nos a poucos metros dali, na referida residência em que, em dias anteriores, visualizamos o suspeito Wanderson entrar e sair após movimentações anormais, típicas de comercialização de entorpecentes ilícitos. Assim, foi possível identificarmos um cidadão qualificado como Luiz Fernando Lemes do Nascimento, este usuário de drogas ilícitas, o qual nos alegou estar ali desde a madrugada, com o intuito de adquirir com o suspeito Wanderson uma porção de substância de pasta base de cocaína para consumo. Nas diligências, ainda conseguimos localizar uma pequena porção já embalada de pasta base de cocaína no solo da área da residência. Encerradas as diligências policiais, o suspeito Wanderson recebeu voz de prisão por tráfico de drogas ilícitas, e as apreensões foram encaminhadas com o mesmo para as devidas providências” (Id. n. 69492961).

Em juízo, Adão José dos Santos confirmou que presenciou o momento exato em que o acusado realizava a comercialização de entorpecentes com um terceiro não identificado:

“(...) que se recorda que recebeu informações de colaborador que o acusado estava praticando o tráfico de drogas na Rua Manaíra, próximo à base da PM, próximo à escola do bairro; que após recebimento das informações, passaram a fazer diligências no local e descobriram que o acusado morava na casa 211; que no dia dos fatos, visualizaram ele entregando algo ao usuário de droga em frente à residência dele; que fizeram a abordagem no momento em que ele estava entregando a droga; que o usuário saiu correndo e o acusado dispensou duas porções de pasta base no chão; que o acusado jogou os entorpecentes e tentou se evadir do local; que os policiais visualizaram esse ato; que logo em seguida, adentraram na residência e localizaram mais uma porção; posteriormente, dentro da residência, encontraram outro rapaz que declarou-se usuário de drogas e disse à guarnição que foi até a residência para comprar entorpecentes; que se recorda também que localizou no bolso do acusado a quantia de R$ 119,00; que o colaborador passou as características físicas do acusado; que ele usava tornozeleira e atuava ali na rua informada; que com essas características a guarnição conseguiu identificá-lo; que levaram também o usuário Luis Fernando para a delegacia para ser ouvido como testemunha; que o acusado não foi visualizado perto da escola, mas que ele reside próximo (...)” (transcrição extraída do Id. n. 277834371 - Pág. 4).

Somando-se à confissão extrajudicial do réu e aos depoimentos dos policiais, tem-se o relato da testemunha Luiz Fernando Lemes do Nascimento, que, em sede inquisitorial, confirmou ter adquirido entorpecentes do acusado:

“Que o depoente é usuário de entorpecentes do tipo maconha, e que já faz uso desde sua adolescência, o qual afirma fazer uso de maconha, porém não é dependente químico, pois usa esporadicamente; que o depoente, ao ser indagado com relação aos fatos e quantas vezes já fora ao local comprar entorpecentes para seu consumo, disse que já fora ao local comprar maconha outras vezes, e comprava sempre do indiciado Wanderson Barbosa da Cruz, lembrando que esse local fica perto da creche e da base da Polícia Militar; que hoje, por volta das 11:30 horas, estava no local, momento em que os policiais chegaram e surpreenderam o depoente e o dono da residência, Wanderson; que teria ido ao local comprar maconha para seu consumo, onde adquiriu duas porções de vinte reais; que permaneceu na casa a fim de ‘esperar passar a onda’, digo, o efeito da maconha, pois consumiu no local; que consigo nada fora localizado e apreendido; que as apreensões encontradas na residência pertencem ao Wanderson. Que posteriormente encaminharam o depoente e o indiciado para esta especializada para os esclarecimentos ao fato” (Id. n. 277832873).

Conquanto a quantidade de cocaína apreendida seja reduzida, o contexto em que ocorreu a prisão em flagrante evidencia a prática de tráfico de drogas, notadamente por ter sido precedida de campana policial que permitiu a observação direta da dinâmica de comercialização por parte do apelante.

Consoante entendimento firmado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, as narrativas de policiais, quando condizentes com o conjunto probatório, são suficientes para ensejar a condenação:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (enunciado n. 8).

Além disso, a confissão extrajudicial, mesmo que retratada judicialmente, detém valor probatório:

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova” (enunciado n. 11).

Importante consignar que a versão defensiva, no sentido de que o acusado é meramente usuário de drogas, não restou amparada por nenhuma prova dos autos.

A propósito, o fato de o agente ser usuário de drogas não obsta o reconhecimento do tráfico ilícito de entorpecentes. Nessa linha, trago enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (enunciado n. 3).

Como bem concluiu o douto Procurador de Justiça Roberto Turin:

“No caso dos autos, as declarações dos agentes policiais que participaram das investigações são elementos que comprovam o propósito de comercialização.

Conquanto o acusado tente se eximir da responsabilidade do crime que pesa contra ele, alegando que é apenas usuário, há nos autos farto conteúdo probatório incriminador que certifica a destinação ilícita das substâncias apreendidas com ele.

Logo, não há que se falar, no caso em mesa para julgamento, em aplicação do princípio in dubio pro reo, porque, como dito alhures, restaram fartamente demonstradas a autoria e a materialidade da conduta delitiva, inexistindo dúvidas a amparar o emprego do preceito em comento.

Portanto, ao contrário do que sustenta a combativa defesa, existem provas suficientes para a condenação imposta na sentença, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006 (...)” (Id. n.

285785864 - Pág. 8).

Portanto, havendo provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva, a condenação deve ser mantida.

Por outro lado, não há de se falar em incongruência do regime inicial de pena estabelecido na sentença.

Isso porque, consoante bem consignado pela douta Magistrada singular, o apelado é reincidente, o que justifica a fixação do regime fechado, ainda que a pena tenha sido fixada abaixo de oito anos:

“(...) Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a plurirreincidência do condenado, fixo o regime prisional de início em fechado” (Id. n. 277834377 - Pág. 15).

De fato, o relatório de antecedentes criminais anexado aos autos (Id. n. 277834376) demonstra que o apelante ostenta diversas condenações definitivas por delitos pretéritos.

A reincidência autoriza a fixação do regime de pena mais gravoso, ainda que a reprimenda tenha sido estabelecida abaixo de oito anos. Nesse sentido, o egrégio Superior Tribunal de Justiça sedimentou o seguinte posicionamento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PENA IGUAL OU INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É cabível a imposição do regime inicial fechado aos condenados reincidentes e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja igual ou inferior a quatro anos de reclusão.
2. Na espécie, é idônea a fixação do modo mais gravoso de cumprimento de pena aos agravantes, reincidentes, condenados a reprimenda inferior a quatro anos de reclusão e com circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Agravo regimental não provido”

(STJ - AgRg no HC: 856.108 SE 2023/0343169-2, Relator.: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 19/03/2024, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 02/04/2024. Destaquei).

Esta colenda Corte perfilha o mesmo entendimento:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. A pena-base não comporta redução, porquanto a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, especialmente a finalidade de obtenção de recursos para pagamento de dívida de drogas e o concurso de agentes, revela maior reprovabilidade da conduta, justificando sua fixação acima do mínimo legal.

4. Não há que se falar em exclusão da qualificadora do abuso de confiança, porquanto esta não foi utilizada na sentença como qualificadora do tipo penal, tendo sido reconhecida, isto sim, a qualificadora da fraude, que ficou plenamente demonstrada (CP, art. 155, § 4o, II).

5. Mostra-se adequado o regime inicial fechado para cumprimento da pena, considerando a existência de reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme preconiza o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a presença de reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme vedação expressa do art. 44, II, do Código Penal.

(...)

Teses de julgamento: 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis idoneamente justificadas. 2. A ausência de reconhecimento da qualificadora do abuso de confiança na sentença impede sua exclusão em sede recursal. 3. O regime inicial fechado é adequado quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos em que o réu é reincidente e a pena-base é fixada acima do mínimo legal”

(TJMT – Ap n. 1000588-97.2020.8.11.0101, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025).

Dessa forma, considerando a multirreincidência do apelante, mostra-se adequada a manutenção do regime fechado para o início de cumprimento da pena, nos termos fixados na sentença.

Diante do exposto, em sintonia com parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025